Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. AUSÊNCIA DE CULPA. COMPROVADA. PERÍCIA MÉDICA QUE INDICA AUSÊNCIA DE IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. REPARAÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. Em caso que se alega dano no âmbito de contrato de procedimento cirúrgico estético, eventual dever de indenizar deve ser analisado à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14 do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
4. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar do fornecedor. Nos termos do § 1°, do art. 14, do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
5. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Contudo, o § 4o do mesmo dispositivo estabelece que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.
6. Se o erro alegado pela consumidora deriva da culpa imputada ao profissional liberal que realizou o procedimento cirúrgico - e não de falha no serviço específico da clínica - a responsabilidade, embora solidária, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante.
7. Ao contrário do que alega a recorrente, o acervo probatório foi conclusivo quanto à ausência de qualquer elemento que justifique a responsabilização do médico-cirurgião pelas complicações ocorridas. A perícia judicial concluiu que as complicações/intercorrências sofridas pela autora não podem ser associadas à conduta do médico-cirurgião, ausente qualquer imperícia que possa ser atribuída aos procedimentos realizados. Conforme o laudo, as intercorrências em questão se inserem dentro dos riscos comumente associados ao procedimento e provavelmente se devem à infecção por COVID-19 contraída pela parte.
8. Assim, como concluiu o juízo, não é possível a responsabilização do profissional, que não agiu com culpa no procedimento realizado. A produção probatória realizada foi suficiente para direcionar o julgamento do feito de forma conclusiva. A sentença deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.